Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COOPERATIVA. REPARO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO VEÍCULO. 78 DIAS. ABORRECIMENTOS E DISSABORES ALÉM DO COMUM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Conforme pontuado, cuida-se de ação ressarcitória, na qual pretende a parte autora, além da compensação por dano moral, o reembolso de valor cujo dispêndio, segundo defende, teria sido determinado por ato imputável à requerida, consistente em substancial morosidade na realização de reparos em veículo automotor coberto por contrato de proteção veicular.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento cumulada com indenização por dano moral, condenando a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo demandante com serviço de transporte privado. 1.1. Em suas razões, o autor pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência também em relação ao pedido de dano moral. Sustenta que a jurisprudência entende configurar dano moral in re ipsa os casos nos quais o conserto do veículo ultrapassa 30 dias, tendo sido o autor, no caso concreto, privado do uso do seu carro pelo prazo injustificável de 78 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir a configuração de danos morais no caso concreto (o qual versa sobre demora no conserto do veículo) e o consequente cabimento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 12 do Código Civil. 3.1. A jurisprudência consolidada desta Corte entende que meros aborrecimentos e frustrações decorrentes de inadimplemento contratual não configuram, por si sós, dano moral, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 3.2. Na hipótese em apreço, verifica-se do conjunto fático-probatório não se tratar de mera deficiência do serviço e mero aborrecimento, pois o veículo do autor, ora apelante, permaneceu na posse da ré para fins de conserto por 78 dias (proteção veicular acionada no dia 23/10/2024 X veículo entregue ao autor em 10/01/2025), apesar das inúmeras tentativas de solução do problema em tempo razoável, todas sem sucesso. 3.3. Daí a evidência de aborrecimentos os quais, no caso, ultrapassaram os acontecimentos do cotidiano, especialmente porque, em decorrência da desídia da demandada, o apelante se viu impossibilitado de usufruir do veículo, sendo privado, por longo período, de um bem útil e por demais necessário nos dias atuais. 3.4. Precedente desta Corte em caso similar: “ (....) 6. A demora injustificada da seguradora em autorizar a prestação do serviço para o conserto do veículo do autor abalroado, decorrente de sinistro segurado, apesar dos diversos contatos telefônicos, quase diários, mantidos pelo autor com a empresa, aliada à espera de mais de trinta (30) dias, a fim de obter o reparo de seu carro, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica da segurada, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, configurado o dano moral, passível de ser compensado. [...]” (Acórdão 1326166, 0739940-92.2019.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2021).
4. A fase da fixação da quantia indenizatória deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. 4.1. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4.2. Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito do apelante.
5. Em razão do provimento do recurso, cabível o redimensionamento dos honorários. Considerando o acolhimento integral dos pedidos autorais, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação a título de danos materiais e morais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, acrescida da perda do tempo útil do consumidor, impossibilidade de usufruir do próprio bem e a espera de 78 (setenta e oito) dias para recebê-lo de volta, gera aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. X, da CF/1988; e art. 12 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326166, 0739940-92.2019.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2021.